Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602089-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0602089-25.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 19/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRCI - Candidato Individual - REPUBLICANOS -
PARANA - PR - ESTADUAL - ADMILSON APARECIDO PASSOS, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL -
NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADMILSON APARECIDO PASSOS (REQUERENTE)
EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE (ADVOGADO)
VANESSA GUILHERME DE FREITAS (ADVOGADO)
REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
EDENILSON ALVES DE QUEIROZ JUNIOR (NOTICIANTE)
ADMILSON APARECIDO PASSOS (NOTICIADO)
EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE (ADVOGADO)
VANESSA GUILHERME DE FREITAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
437
13/09/2022 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.172

REGISTRO DE CANDIDATURA 0602089-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS
ADVOGADO: EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE - OAB/PR60427
ADVOGADO: VANESSA GUILHERME DE FREITAS - OAB/PR78983
REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR - ESTADUAL
NOTICIANTE: EDENILSON ALVES DE QUEIROZ JUNIOR
NOTICIADO: ADMILSON APARECIDO PASSOS
ADVOGADO: EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE - OAB/PR60427
ADVOGADO: VANESSA GUILHERME DE FREITAS - OAB/PR78983
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDIVIDUAL – RRCI.
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
NOTÍCIA DE INELEGIBILIDADE.
A U S Ê N C I A D E C O N D I Ç Õ E S D E
REGISTRABILIDADE. EXCLUSÃO DE
CANDIDATURA EM CONVENÇÃO DO
PARTIDO. ART. 11. LEI DAS ELEIÇÕES.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. A escolha em convenção partidária é
requisito exigido para o deferimento do
pedido de registro de candidatura.

2. A escolha e/ou a exclusão de filiados
de um partido como candidatos ao pleito
é matéria interna corporis da agremiação
e que, por consequência, está fora dos
limites da atuação da Justiça Eleitoral.

3. Registro de Candidatura Individual
Indeferido.

Num. 43115437 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530472400000042082862
Número do documento: 22091317530472400000042082862

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I – RELATÓRIO

Cuida-se de Requerimento de Registro de Candidatura Individual - RRCI
apresentado por ADMILSON APARECIDO PASSOS para concorrer ao cargo de
Deputado Estadual nas Eleições de 2022 pelo Partido Republicanos (id. 43029257).

Publicado o edital de que trata o art. 34, II, da Res.-TSE nº 23.609/2019,
Edenilson Alves de Queiroz Júnior apresentou notícia de inelegibilidade em face do
candidato, alegando ausência de preenchimento das condições de registrabilidade
previstas no art. 11º, da Lei das Eleições, eis que: i) o requerente teve a exclusão de sua
candidatura homologada em Ata da Convenção da Comissão Executiva Estadual do
Partido; e ii) o requerente não está quite com a Justiça Eleitoral, porque conforme os
documentos obtidos no Divulgacand, há determinação, transitada em julgado, a fim de
que recolha R$ 2.879,94 por irregularidade nos gastos e notas fiscais na Prestação de
Contas nº 0600440-40.2020.6.16.0147, que tramitam perante a 147ª Zona Eleitoral de
Foz do Iguaçu. Ainda, aponta que desde julho de 2021 o processo aguarda retorno da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (id. 43066693).

Devidamente intimado (id. 43086043), o candidato alegou que (id. 43092614):
i) no estatuto do Republicanos não existe qualquer previsão de substituição aleatória de
candidatos, mas constam expressamente as hipóteses para tanto; ii) a disposição
estatutária não se aplica ao caso, vez que inexiste sentença transitada em julgado ou
condição de inelegibilidade em desfavor do noticiado, sendo que é detentor de mandato
eletivo em Foz do Iguaçu; iii) houve apresentação de manifestação nos autos de DRAP
do Republicanos (0601606-92.2022), retificando a relação de candidatos, com a inclusão
do noticiado; iv) o noticiante indica indevida e infundadamente a ausência de quitação
eleitoral, tratando-se de ato de má-fé; v) o noticiante alega falsamente que o noticiado
teve as contas desaprovadas nos autos de PC nº 0600440-40.2020, com a aplicação de
multa no valor de R$ 2.879,94; evi) a circunstância não constituiu óbice para a emissão
da certidão de quitação eleitoral por parte da Justiça Eleitoral, porque o débito está
quitado. Ao final requer a improcedência da notícia de inelegibilidade e a instauração de
processo criminal em face do noticiante.

Encaminhados os autos ao Ministério Público Eleitoral na forma do art. 44, §
3º, da Res.-TSE nº 23.609/2019, foi ofertado parecer indeferimento do pedido de registro
de candidatura (id. 43102662).

É o relatório.
Num. 43115437 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530472400000042082862
Número do documento: 22091317530472400000042082862

II - VOTO

II.i. Na espécie, foi apresentada notícia de inelegibilidade, em razão da
ausência das condições de registrabilidade previstas no art. 11, §§ 1º, I, 7º e 8º, I, da Lei
das Eleições, que assim dispõem:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

VI - certidão de quitação eleitoral;

§ 7º A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o
atendimento a convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os
trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em
caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral.

§ 8º Para fins de expedição da certidão de que trata o § 7º, considerar-
se-ão quites aqueles que:

I – condenados ao pagamento de multa, tenham, até a data da
formalização do seu pedido de registro de candidatura, comprovado o
pagamento ou o parcelamento da dívida regularmente cumprido;

O requerente foi condenado à multa no montante de R$ 2.879,94 por
irregularidade nos gastos e notas fiscais nos autos de Prestação de Contas nº 0600440-
40.2020.6.16.0147, que tramitaram perante a 147ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu.

Contudo, intimado para apresentar manifestação acerca da arguição,
apresentou certidão explicativa emitida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral, da qual
constata-se que o requerente está quite com a Justiça Eleitoral, na medida em que
realizou a quitação do débito (id. 43092969), restando afastada a alegação de ausência
de quitação eleitoral.

II.ii. Ainda, foi noticiada a homologação da exclusão da candidatura do
requerente em Ata da Convenção da Comissão Executiva Estadual do Partido
Republicanos.

De início ressalta-se que o art. 11, § 1º, I, da Lei das Eleições prevê que a
escolha do candidato em convenção é condição indispensável para a formulação do
Num. 43115437 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530472400000042082862
Número do documento: 22091317530472400000042082862

pedido de registro de candidatura:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o
registro de seus candidatos até às dezenove horas do dia 15 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições.

§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes
documentos:

I – cópia da ata a que se refere o art. 8º;

Art. 8º. A escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação
sobre coligações deverão ser feitas no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, lavrando-se a
respectiva ata em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral,
publicada em vinte e quatro horas em qualquer meio de
comunicação.

Ainda, o DRAP nº 0601606-92.2022.6.16.0000 foi deferido com base na Ata
da Convenção Partidária, na qual constou a exclusão do requerente para concorrer ao
cargo de Deputado Estadual pelo Partido Republicanos em 05/08/2022, conforme
demonstrado na Ata de Convenção Estadual do Partido (id. 43102664), conforme se vê:

Dessa forma, questões relativas à convenção partidária e à escolha e/ou
exclusão dos candidatos que irão concorrer nas eleições são matérias afetas ao processo
Num. 43115437 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530472400000042082862
Número do documento: 22091317530472400000042082862

principal – DRAP – e decididas naqueles autos e atingem diretamente os registros
individuais, que são acessórios, sendo a sua exclusão da ata motivo suficiente para o
indeferimento do presente requerimento de registro de candidatura (TSE, Respe nº 312-
21.2016.624.007, Rel. Min. Rosa Weber, Julgado em 18/11/2016).

Em que pese o requerente alegue a impossibilidade do partido em,
estatutariamente, efetuar a substituição de um candidato, fato é que a escolha de
candidatos trata-se de assunto interna corporis da agremiação, nos termos do que já
decidiu esta Corte, quando do julgamento do RCAND nº 0602013-40.2018.6.16.0000,
como bem se observa:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO ESCOLHIDO EM CONVENÇÃO POSTERIORMENTE
ANULADA POR ÓRGÃO SUPERIOR DO PARTIDO. DIRETRIZES
PARTIDÁRIAS FIXADAS POR ÓRGÃO LEGÍTIMO E PUBLICADAS
TEMPESTIVAMENTE. VALIDADE. CANDIDATURA AVULSA.
INVIABILIDADE NO ATUAL PLEITO. INDEFERIMENTO.

1. O caput do artigo 7º da Lei das Eleições dispõe que as normas para
a escolha e substituição dos candidatos e para a formação de
coligações serão estabelecidas no estatuto do partido, ao passo que
seu parágrafo 1º estabelece que eventuais omissões estatutárias
poderão ser supridas pelo órgão de direção nacional da legenda, com
publicação no Diário Oficial da União até 180 dias antes das eleições.
2. No caso, a Comissão Executiva Nacional do PSL fez publicar no
DOU de 06/04/2018 a Resolução CEN nº 002/2018, na qual se
estabeleceu a
obrigatoriedade de aprovação prévia do órgão nacional para a
formação de
coligações, sob pena de anulação da deliberação realizada em
convenção
estadual.
3. Com isso, a convenção estadual que decidiu pela formação de
coligação
para o lançamento de candidatos a Governador e Vice-Governador
sem o aval da direção nacional acabou sendo anulada formalmente
pela instância
partidária superior, que editou a Resolução CEN nº 005/2018, com
respaldo
no § 2º do artigo mencionado, o que foi acatado pelas direções
estaduais das
legendas que compunham a coligação para o governo do Estado.
4. Essas decisões constituem matéria interna corporis, nos
estritos
limites da autonomia partidária, alçada à condição de garantia
constitucional pelo parágrafo 1º do artigo 17 da Constituição
Federal, infensa à ingerência desta Justiça Especializada quanto
ao seu conteúdo, ressalvada a hipótese de existência de vícios de
natureza formal, não observados no caso concreto.

5. Nessas condições, não há espaço para a manutenção da
candidatura por mero voluntarismo do filiado, mesmo porque há
Num. 43115437 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530472400000042082862
Número do documento: 22091317530472400000042082862

vedação legal à candidatura avulsa, plenamente aplicável às eleições
2018 por força do parágrafo 14 do artigo 11 da Lei das Eleições. 6.
Não se aplica, ao menos não às eleições 2018, entendimento distinto
fundado em normas internacionais de que o Brasil seja signatário,
uma vez que a vedação às candidaturas avulsas está em vigor e,
ainda que venha a ser julgada inconstitucional pela Corte Suprema,
não poderá resultar em alterações aplicáveis ao pleito de 2018 em
razão do princípio da anualidade inscrito no artigo 16 da Constituição
Federal. 7. Registro de candidatura indeferido.

(RCAND nº 0602013-40.2018.6.16.0000, Rel. Dr. Jean Carlo Leeck,
Julgado em 17/09/2018)

Ademais, destaca-se que "não existe, no sistema eleitoral brasileiro, a
chamada candidatura avulsa, daí porque somente os candidatos indicados por partidos
ou coligações podem concorrer às eleições" (Cta n° 1.425/DE, Rei. Min. Caputo Bastos,
DJ 7.8.2007).

Assim, o candidato não preencheu o requisito do art. 11, da Lei nº 9.504/97,
que exige a sua indicação em Convenção com a apresentação da Ata da escolha dos
candidatos.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto indeferir o registro de candidatura de Admilson
Aparecido Passos para concorrer ao cargo de Deputado Estadual pelo Partido
Republicanos nas Eleições de 2022.

JOSE RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0602089-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: ADMILSON APARECIDO PASSOS -
Advogados do REQUERENTE: EDUARDO LUIS SAMPAIO VALLE - PR60427, VANESSA
GUILHERME DE FREITAS - PR78983 - REQUERENTE: REPUBLICANOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - NOTICIANTE: EDENILSON ALVES DE QUEIROZ JUNIOR - NOTICIADO:
ADMILSON APARECIDO PASSOS - Advogados do NOTICIADO: EDUARDO LUIS SAMPAIO
VALLE - PR60427, VANESSA GUILHERME DE FREITAS - PR78983.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Num. 43115437 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530472400000042082862
Número do documento: 22091317530472400000042082862

Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115437 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530472400000042082862
Número do documento: 22091317530472400000042082862